Tribunal: STF
Processo: HC 252658
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.764.002/RN.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), por sete vezes, em continuidade delitiva (processo nº 0800218-83.2023.8.20.5101) (e-doc. 4, p. 84-93). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa (e-doc. 4, p. 155). Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 4, p. 182). Recurso especial teve a sequência indeferida (e-doc. 4, p. 246-256).



     



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do recurso (e-doc. 4, p. 339). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta. Afirma que o delito do art. 215-A do Código Penal deve ser interpretado de forma restritiva, sendo inviável a ampliação para alcançar condutas praticadas por meio virtual. Frisa que “o modelo de conduta humana cristalizado pelo legislador para esse tipo penal não pode ter lugar no ambiente virtual.” Argumenta ser desnecessário o revolvimento de fatos e provas. Aponta negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, considerada a observância de óbices ao conhecimento do recurso dirigido àquela Corte. 



     



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pretende a absolvição. Subsidiariamente, requer seja determinado ao STJ que aprecie o mérito do Recurso Especial interposto. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão do Ministro Relator, limitou-se a afirmar que a “a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.” A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Com efeito, o tipo penal alusivo ao crime de importunação sexual está assim redigido: 



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: 



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.



    10. Conforme se observa, o tipo prevê a punição daquele que pratica contra alguém, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Não há menção à necessidade de que a conduta seja cometida presencialmente ou mediante contato físico, inexistindo impeditivo de que o comportamento previsto seja praticado remotamente, ou por meio virtual, desde que caracterizada a imposição de um ato libidinoso sem consentimento da vítima. 



    11. Na sentença, o juízo de origem, ao afastar a alegação de atipicidade da conduta, assim se manifestou: 



    “A propósito, no caso dos autos, conforme anteriormente referido, a vítima afirmou que as condutas se deram através de ligações telefônicas, inclusive de videochamadas, ocasião em que o acusado praticava os atos libidinosos a fim de satisfazer a sua lascívia. Em face disso, se extrai que, embora autor e vítima não estivessem em um mesmo ambiente, a vítima foi exposta ao acusado, restando, portanto, visível e identificável. 



    Por tudo isso, não vislumbro na espécie a descaracterização do crime, para o revogado art. 65 da LCP ou mesmo em desclassificação para o crime de perseguição (art. 147-A do CP), uma vez demonstrado que a conduta do acusado se adequa, perfeitamente, àquela capitulada para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).” (e-doc. 4, p. 78; grifos nossos). 



    12. O Tribunal de Justiça, ao apreciar a apelação da defesa, adotou idêntica visão: 



    “Nessa toada, é inegável que a ausência da presença física da vítima no local em que o réu se masturbava não impediu a materialização dos delitos de importunação, uma vez que referidos atos libidinosos ocorreram no curso de ligações/chamadas de vídeo em que o apelante se valeu da existência da interlocutora naquele canal de comunicação para obter satisfação sexual, sem sua anuência, não sendo crível que o bem jurídico tutelado no caso dos autos não tenha sido atingido, sobretudo porque os crimes de natureza sexual no século 21 passaram a se valer muito do meio virtual/on-line, que viabiliza possíveis chances de atingir maior número de vítimas, mas não dirime o sofrimento e constrangimento impostos a estas.” (e-doc. 4, p. 160; grifos nossos)



    13. A partir dos contornos fáticos delimitados pelas instâncias ordinárias, tem-se a clara configuração da importunação sexual, realizada inclusive mediante videochamadas. Não há, portanto, falar em ampliação indevida da incidência do tipo penal, que restou devidamente caracterizado. 



    14. Ademais, ao contrário do que alega a defesa, para se chegar à conclusão no sentido da atipicidade da conduta, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento da atipicidade da conduta demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual, por duas vezes em continuidade delitiva, tipificado no artigo 215-A, c/c artigo 71, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido.



    (RHC nº 214.625-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 29/11/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 162.562-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 14/02/2019; grifos nossos).



    “PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. 2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal. 3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.583/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    15. Quanto ao pedido subsidiário, também não há relevância do articulado pela impetrante. A 5ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental protocolado, assentando a presença do óbice ao conhecimento do recurso especial descrito no verbete n° 182 da Súmula daquele Tribunal. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:



 




    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator